Tribunal: CARF
Processo: 10880.960206/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.960206/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.102 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE ANOS
ANTERIORES.
CRÉDITO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÃO
ANTERIOR NÃO HOMOLOGADA OU PENDENTE DE JULGAMENTO.
IRRELEVÂNCIA
EM
PROCEDIMENTOS
DE
COMPENSAÇÃO
FUTUROS
QUE
UTILIZEM
ESSA
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 02, DE 2018
Tratando-se de PER/DCOMP transmitida para compensar crédito de saldo
negativo de IRPJ com débitos tributários, não cabe a glosa de valor referente a
compensação anterior não homologada, pois, eventual não homologação gerará
a cobrança do crédito tributário eventualmente constituído nos autos daquela
compensação. Na hipótese de homologação da compensação anterior, o saldo
negativo restará incólume, validando a compensação efetuada com base nele.
Inteligência do Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Recurso voluntário
provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.960206/2015-71
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.102 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960206/2015-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 1a Turma da DRJ/RJO
(fls. 168/177), que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
Em síntese, o caso versa sobre PER/DCOMP no 22275.58484.260308.1.2.03-
8755, transmitida em 26/03/2008, indicando como crédito saldo negativo de CSLL apurado no
período de 01/01/2006 a 31/12/2006, no montante de R$ 8.811,77, tendo como parcelas de
origem desse crédito, entre outras, compensações de estimativas com saldo negativo de períodos
anteriores, conforme apresentado na tabela abaixo:
PA
DCOMP
Valor da
Estimativa
compensada
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor não
confirmado Justificativa
02/2006
01751.24950.290306.1.3.02-6795
5.208,22
5.208,22
0,00

02/2006
23933.55677.290306.1.3.02-4970
53.622,24
0,00
53.622,24
Compensação
não confirmada
12/2006
05131.00929.050207.1.3.02-3076
44.690,12
0,00
44.690,12
Compensação
não confirmada

Total
103.520,58
5.208,22
98.312,36

Conforme se vê, duas parcelas do crédito não foram reconhecidas pois estavam
dependendo da homologação de compensações não confirmadas em outros processos, razão pela
qual a compensação não foi homologada por insuficiência de crédito, nos termos do despacho
decisório de fls. 82/86.
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa alega, em síntese, que a não
homologação de compensações anteriores que compõem o saldo negativo, não constitui óbice
para o reconhecimento do crédito relativo a compensações posteriores porque, caso a
compensação não seja homologada, o valor do crédito tributário respectivo será exigido com
base na referida DCOMP. Assim, a compensação que constitui objeto do presente processo
deveria ser homologada, sob pena de implicar cobrança em duplicidade.
A decisão de fls. 94/101 determinou a conversão do julgamento de primeira
instância em diligência para apurar se a DCOMP no 05131.00929.050207.1.3.02-3076 foi
efetivamente homologada, conforme decisão proferida no Acórdão no 12-094.609 desta 1a Turma
da DRJ/RJ. O despacho de fls. 110 informou que a DCOMP mencionada acima foi totalmente
homologada, razão pela qual o débito respectivo foi extinto. Na decisão de fls. 112/124, a DRJ
recorrida entendeu que, em razão de não ter sido homologada a compensação de período anterior
referente à DCOMP no 23933.55677.290306.1.3.02-4970, não havia como julgar procedente a
manifestação de inconformidade, porque a não homologação de compensação anterior que
compõe o saldo negativo de compensação posterior constitui óbice para a homologação. Para
tanto, transcreveu excerto de decisão da DRJ/RJ relativa a outro processo.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.102 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960206/2015-71

A recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 145/153, reiterando a tese de
dupla cobrança defendida na manifestação de inconformidade.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme se observa do relatório, o eixo da controvérsia consiste na decisão da
DRJ que julgou improcedente manifestação de inconformidade do contribuinte, em que
postulava a homologação de compensação de saldo negativo de CSLL, composto por
compensações de períodos anteriores.
De acordo com a DRJ, a DCOMP no 23933.55677.290306.1.3.02-4970 não havia
sido homologada, razão pela qual não poderia ser julgada procedente a manifestação de
inconformidade. Para a decisão recorrida, a não homologação de compensação anterior que
compõe o saldo negativo de compensação posterior constitui óbice para a homologação. Para
tanto, transcreveu excerto de decisão da DRJ/RJ relativa a outro processo.
A decisão recorrida não procede.
Na linha da SCI/Cosit no 18, de 2006, o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018,
possui o mesmo teor, enfatizando não ser possível glosar valores que compõem o crédito do
contribuinte apurado mediante saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, em que as estimativas
mensais foram recolhidas com PER/DCOMPs não homologadas. Isso porque, uma vez
impugnado o despacho decisório, forma-se o contencioso administrativo na forma do § 11 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, ficando com a exigibilidade suspensa o crédito tributário constituído
na DCOMP não homologada. Caso a compensação não seja efetivamente homologada, eventuais
diferenças entre o crédito e o débito serão exigidas como crédito tributário na forma da
legislação de regência. Se, por outro lado, o crédito for confirmado e a compensação
homologada, o saldo negativo do qual fez parte estimativas recolhidas mediante tal compensação
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.102 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960206/2015-71

será considerado líquido e certo, razão pela qual, as compensações realizadas com base nesse
saldo negativo, serão igualmente líquidas e certas. A glosa de estimativas pagas com
compensações não homologadas de anos anteriores poderá resultar em duplicidade de cobrança:
uma na DCOMP original não homologada e outra na que não se reconheceu o crédito,
exatamente porque a DCOMP anterior não foi homologada. Nesse sentido é o Parecer
Normativo/Cosit no 2, de 2018, citado acima, cuja ementa é transcrita para melhor esclarecer:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO. Os valores apurados mensalmente
por estimativa podiam ser quitados por Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de
maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. Os valores apurados por
estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos
tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário. Não é passível
de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU)
antes desta data. No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da
multa por estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não
há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de
Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a compensação
for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido. Se o
valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77
Como se vê, o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018 entende existir uma espécie
de autonomia entre os procedimentos compensatórios, de modo que, eventual crédito tributário
gerado de uma compensação não homologada deverá ser exigido com base no seu respectivo
processo. Assim, assiste razão à contribuinte, porque na DCOMP no
23933.55677.290306.1.3.02-4970, eventuais diferenças entre o crédito e o débito darão ensejo à
respectiva cobrança, não podendo o valor de estimativa não confirmado naquele processo ser
glosado neste, pois poderá acarretar cobrança em duplicidade.
3. CONCLUSÃO
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.102 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960206/2015-71

Diante do exposto, conheço do recurso e voto por dar provimento, reformando-
se a decisão da DRJ para reconhecer o direito creditório até o limite da compensação não
reconhecido pela DRJ (R$ 53.622,24).
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital